Tribunal: TJMT
Processo: 1009859-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1009859-11.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ADAIR JOSE DE FREITAS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, consoante a seguinte ementa (Id. 97495981):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. TRABALHO. AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA REMIÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO. DOCUMENTO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO. DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
O atestado fornecido pelo diretor do presídio (detentor de fé pública), especificando a atividade laboral exercida, a carga horária diária e o período trabalhado, revela-se suficiente para atender às exigências legais, no que pertine à concessão da remição da pena pelo trabalho exercido intramuros pelo reeducando. Precedentes do colendo STJ e deste egrégio Tribunal (AgRg no HC 638.412/ES e N.U 1006751-71.2021.8.11.0000).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 33, parágrafo único, 126, § 1o, inciso II, e 129, todos da Lei de Execução Penal, ao argumento de que “o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende as formalidades legais, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência ou de outros documentos hábeis para comprovação dos dias efetivamente trabalhados.” (Id. 102177045)
Recurso tempestivo (Id. 102252957)
Contrarrazões (Id. 104418459).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente pleiteia a reforma do acórdão combatido, ante a “imprescindibilidade de informações pormenorizadas sobre os dias trabalhados, para fins de remição da pena do recorrido.” (Id. 102177045)
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Dessarte, o atestado de trabalho e de estudo ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio deve especificar a jornada desempenhada pelo apenado, pois somente diante dessa informação é que se poderá realizar o cálculo do benefício, na forma definida na lei.
Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini esclarecem que a autoridade administrativa deve “manter no estabelecimento penal o registro do trabalho e do estudo desenvolvido no interior do estabelecimento penal como também as jornadas de trabalho externo”, pois “são a prova dos dias de trabalho ou estudo do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição” (Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 599).
In casu, o Atestado de trabalho de Id. 89838962 – FLs. – 624, dá conta de que o Agravado trabalhou nos meses de setembro à dezembro de 2018; nos meses de janeiro à agosto de 2019 e nos meses setembro e outubro de 2020, na faxina do Raio 2, como promotor de saúde, bem como em serviços gerais (Unidade móvel), especificando o número de dias a cada mês trabalhados.
Sendo assim, não há dúvidas de que os documentos supracitados são idôneos para a remição de pena, tal como reconhecido na decisão impugnada em especial porque foram assinados pelo diretor do estabelecimento prisional, e, portanto, são dotados de fé pública, ou seja, seus conteúdos possuem veracidade presumida.” (Id. 97495987)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que negou provimento ao recurso ministerial, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que é irrelevante a comprovação da carga horária para reconhecimento da remição pelo trabalho, desde que o labor esteja devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, ante a flexibilização do art. 126 da LEP.
Neste sentido:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. TRABALHO NA COZINHA DO PRESÍDIO. ATIVIDADE RECONHECIDA PELA UNIDADE PRISIONAL. COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 126 DA LEP. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
2. In casu, a remição da pena do sentenciado pelo trabalho intramuros na função de "cozinheiro" foi indeferida pelo Tribunal de origem, fundamentalmente, por não haver comprovação das horas trabalhadas, não havendo que se falar na ressocialização do reeducando.
3. O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional" (AgRg no REsp 1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2021).
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 598.161/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) (Destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO TRABALHO. AUXILIAR DE PLANTÃO DE GALERIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte, no REsp 1.804.266/RS, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 11/06/2019, adotou a compreensão de que é admissível a remição da pena pela atividade laboral de representante de galeria, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional.
2. Em julgados posteriores, inclusive, reafirmou-se a orientação de que "não é razoável impedir o benefício por atividade laboral relevante à organização penitenciária promovida e reconhecida pela própria administração do estabelecimento prisional, ao argumento de não comprovados a supervisão e o cumprimento de jornada, quando a jurisprudência tem flexibilizado o art. 126 da LEP para permitir a remição da pena pela leitura, pelo estudo por conta própria e por tarefas de artesanato" (AgRg no HC 515.431/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019).
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 641.291/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021) (negritei)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça